Tribunal: TJDFT
Processo: 0729830-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO.
1. De acordo com a sentença, a paciente seria a articuladora e financiadora da empreitada criminosa e restou condenada como incursa nos art. 33, caput, c/c art. 40, V e VII, da Lei 11.343/06, e art. 35, caput, c/c V e VII, da Lei 11.343/06, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.574 dias-multa, em regime inicial fechado (Id 61757221).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso a acusada tenha ficado presa durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Precedentes.
3. Conforme apontado pelo Sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado.
4. O art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares.
5. Ordem denegada.